Tribunal: TJSP
Processo: 1007045-04.2015.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO E ESFORÇOS NA TENTATIVA DE SE LOCALIZAR O RÉU – Existência de endereços não diligenciados – Não esgotamento dos meios razoáveis e disponíveis para a localização da parte ré, antes que se socorresse da providência editalícia extrema – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837560
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007045-04.2015.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL DE
ALMEIDA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007045-04.2015.8.26.0005 -Voto no 30368 - cadh
2
Voto no 30368
Apelação Cível no 1007045-04.2015.8.26.0005
Comarca: São Paulo Foro Regional de São Miguel Paulista 3a Vara Cível
Apelante: Rafael de Almeida
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Juiz 1a Inst.: Dr. César Augusto Fernandes
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO SEGURO AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS
CITAÇÃO POR EDITAL
NULIDADE
NECESSIDADE DE
ESGOTAMENTO E ESFORÇOS NA TENTATIVA DE SE LOCALIZAR
O RÉU Existência de endereços não diligenciados Não esgotamento dos
meios razoáveis e disponíveis para a localização da parte ré, antes que se
socorresse da providência editalícia extrema
Sentença anulada

RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por RAFAEL DE
ALMEIDA contra respeitável sentença de fls. 179/181 que, nos autos da ação de
ressarcimento de danos movida por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS em face também de FRANCISCO DE ALMEIDA, julgou procedente o pedido,
condenando os corréus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$.15.830,98, com
correção monetária e juros de mora a partir do desembolso (26.08.2013), além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
da condenação.
Irresignado, apela o corréu Rafael (fls. 192/195),
alegando a nulidade da citação por edital, vez que não esgotados os esforços na
tentativa de localização, sem procura nos demais endereços constantes dos autos.
Recurso processado, com contrarrazões (fls. 201/204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007045-04.2015.8.26.0005 -Voto no 30368 - cadh
3
É o relatório, passo ao voto.
A citação do réu constitui pressuposto fundamental para
o desenvolvimento regular do processo, de modo que sua relevância justifica o zelo
exigido para o cumprimento do ato, a fim de assegurar o atendimento das garantias
constitucionais do contraditório e ampla defesa.
Assim, somente deve ser autorizada a citação ficta por
edital quando esgotados todos os meios possíveis e razoavelmente esperados para a
efetivação da citação.
A citação por edital ocorre como exceção à regra da
citação pessoal, admitida nos casos em que, nada obstante exauridas as tentativas de
localização, negativos os resultados dos esforços. Antes do exaurimento das alternativas
processuais e administrativas à disposição da parte, contudo, incabível a aplicação da
espécie.
Naturalmente, o esgotamento das buscas é medido pela
razoabilidade, não exigindo o ordenamento que se atravesse a eternidade à procura do
réu, oficiando-se aos infinitos órgãos existentes, sobrestando-se o feito indefinidamente.
Tem-se por razoável e pertinente, contudo, a pesquisa
ao menos junto aos órgãos principais, cujo serviço é tido por mais solicitado,
considerando os parâmetros de comportamento social atual, especialmente por meio do
Sistema Jud (Bacenjud, Renajud e Infojud), ou, ainda, empresas de telefonia, cadastros
de proteção ao crédito e outros órgãos públicos.
Na hipótese, a segunda pesquisa realizada no sistema
BACENJUD (fls. 124/126) forneceu diversos endereços, no entanto, apenas alguns
foram diligenciados (fls. 55, 76, 137 e 147).
Diante das tentativas infrutíferas, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007045-04.2015.8.26.0005 -Voto no 30368 - cadh
4
requereu a citação por edital, que foi deferida pelo MM. Juízo a quo (fls. 152).
Nada obstante isso, verifica-se que ao menos quatro
endereços do réu, apontados pelo sistema BACENJUD (fls. 124/126) sequer foram
diligenciados, quais sejam: (i) Rua Tamotsu Iwasse, 10, Bairro Bonsucesso, Guarulhos;
(ii) Rua Padre Raposo, 519, Mooca, São Paulo; (iii) Avenida Professor Castro Jr., 310,
Vila Sabrina, São Paulo; e (iv) Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1309, Vila Nova
Conceição, São Paulo.
Assim, a relevância do ato citatório recomenda o
esgotamento de medidas minimamente razoáveis, a fim de evidenciar que a parte, de
fato, se encontra em local incerto e não sabido, certo que o simples fato de a pessoa
apresentar situação desatualizada dos cadastros oficiais não isenta a parte autora da
adoção das medidas processuais pertinentes à sua localização.
Não esgotados os meios razoáveis disponíveis para
promover a citação pessoal do requerido, reputam-se ausentes os pressupostos para a
citação editalícia.
De rigor, portanto, o reconhecimento da nulidade da
citação por edital, com a consequente anulação da sentença, determinando-se o
prosseguimento do feito com a tentativa de citação pessoal do réu, conforme exposto.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator